Tribunal: TJSP
Processo: 1068966-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência de afronta à ampla defesa – Juiz é destinatário da prova – Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil – Expressão utilizada com mera força retórica – Preliminar rejeitada

ITCMD – Pretensão à nulidade do auto de infração decorrente de ITCMD não pago sobre valor constante em Declaração do Imposto de Renda – Decadência do crédito tributário

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência de afronta à ampla defesa – Juiz é destinatário da prova – Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil – Expressão utilizada com mera força retórica – Preliminar rejeitada

ITCMD – Pretensão à nulidade do auto de infração decorrente de ITCMD não pago sobre valor constante em Declaração do Imposto de Renda – Decadência do crédito tributário não consumada nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – Tributo sob a sistemática do lançamento por homologação, sem pagamento – Prescrição iniciada com a constituição definitiva do crédito tributário nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional – Prazo ainda em curso – Ausente declaração do contribuinte cabe ao Fisco realizar o lançamento de ofício – Cabimento da revisão de lançamento de oficio quando se trata de erro de fato – Inexiste qualquer relação entre a obrigação tributária referente ao ITCMD sobre a herança recebida com a mora estatal na quitação da desapropriação, origem do valor, e a não incidência do imposto de renda sobre o respectivo – Apelação da contribuinte não provida.